Tribunal: STF
Processo: Rcl 1991
Classe: Rcl
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-03
Data de publicação: 2002-10-03

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE, EM AÇÃO DE
 DESAPROPRIAÇÃO,
CONDICIONOU A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO À INCOLUMIDADE
DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DOS EXPROPRIADOS. ALEGADA OFENSA A DECISÃO
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE HAVIA DECLARADO COMO INTEGRANTE
DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO A ÁREA ONDE SITUADO O IMÓVEL EXPROPRIADO.
                                Ofensa que é de ter-se por não
 configurada, tendo em vista haver
o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA
 demonstrado que,
efetivamente, são públicas federais as terras objeto da ação
 expropriatória, circunstância
que, na conformidade do acórdão impugnado, afasta a possibilidade de
 pagamento da
indenização pretendida pelos expropriados.
                               Reclamação improcedente.